Tribunal: TJPA
Processo: 0808659-82.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808659-82.2020.8.14.0006

APELANTE: RAULINO LAGOIA FONSECA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA
EXTRA PETITA.
FATOS E FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS PELAS PARTES. REFERÊNCIA A FATOS ESTRANHOS À LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de indenização, que possui como fundamento a alegação de erro médico decorrente da alta médica concedida à paciente.

2.
Preliminar de nulidade da sentença.
A fundamentação utilizada pelo Juízo não corresponde ao caso analisado, uma vez que o Apelado pretende indenização por danos morais, em decorrência do erro médico consubstanciado na alta médica de sua esposa, a despeito do grave quadro de saúde apresentado, circunstância que não fora objeto de análise na sentença. Não há causa de pedir ou pedido relacionado aos registros constantes na certidão de óbito, na forma suscitada pelo Juízo de origem.

3. É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15.

4. Ao fazer referência a fatos e fundamentos estranhos à lide, o Juízo
a quo
deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado.
Preliminar acolhida e sentença anulada.

5. Descabe o julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância.

6.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, P
rocesso nº
0808659-82.2020.8.14.0006
interposta por RAULINO LAGOIA FONSECA contra o ESTADO DO PARÁ, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos Ação de Indenização por danos morais ajuizada pelo Apelante.

A demanda originou-se em razão da alegação do autor de que, em 08/05/2020, sua falecida esposa, após apresentar sinais de contaminação por COVID-19, foi inadequadamente liberada do Hospital Regional Abelardo Santos, dois dias após a internação, sem a realização de novos exames que comprovassem a segurança de seu tratamento domiciliar, culminando em seu óbito em 18/05/2020.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulados na petição inicial, e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, I, do CPC. Face à sucumbência experimentada pelo Autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial concedida ao Autor.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. (...).

Em razões recursais, o Apelante aduz, preliminarmente, que a sentença em nada julga os pedidos formulados na petição inicial, fazendo referência à fatos estranhos à pretensão.

Sustenta que a sentença desconsiderou a real questão debatida, já que não se discute a validade do laudo obituário, mas sim a alegada negligência médica na liberação prematura de sua esposa para tratamento domiciliar sem as devidas garantias de melhora de seu estado de saúde.

Afirma que deve ser reconhecida a negligência médica e, consequentemente, o dever de indenizar, diante no nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o evento danoso (óbito de sua esposa).

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por regular distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

O Juízo de origem julgou improcedente a ação indenizatória, por não ter identificado irregularidade na conduta do médico subscritor da declaração de óbito e que à época, bem como nos dias atuais o diagnóstico de COVID-19 é impreciso, devendo-se preservar
“a ciência, a saúde pública, a prudência e a responsabilidade daqueles que lutam diariamente no tratamento e combate desse vírus, mesmo que isso signifique impor restrições ao velório e ao enterro de pessoas falecidas que tinham diagnóstico sorológico de COVID-19 ainda não afastado de maneira definitiva por teste RT-PCR”.

No entanto, a fundamentação utilizada pelo Juízo não corresponde ao caso analisado, uma vez que o Apelado pretende indenização por danos morais, em decorrência do erro médico consubstanciado na alta médica de sua esposa, a despeito do grave quadro de saúde apresentado, circunstância que não fora objeto de análise na sentença.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição.
Jus
Podivm. 2018. P.

846)

Configurado o vício decorrente do julgamento fora dos limites objetivos da lide a sentença será extra
petita,
sendo passível de nulidade.

Desta forma, ao fazer referência a fatos e fundamentos estranhos à lide, o Juízo
a quo
deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - FATOS ESTRANHOS À LIDE - VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SENTENÇA CASSADA
. -
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC - Ocorre o vício de julgamento "extra petita" quando o juiz decide a lide lastreando-se em fatos e fundamentos decisórios estranhos ao feito, o que enseja a nulidade do julgado
.

(TJ-MG - AC: 10000220932735001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - NULIDADE DA SENTENÇA -
CPC/2015, ART. 1.013, § 3º - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. -
A sentença que julga uma ação diversa, sem observância da congruência subjetiva e objetiva (com partes e pedidos estranhos à lide), deve ser cassada, com retorno dos autos à instância de origem, restando inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do CPC/15), sob pena de supressa da instância. - Preliminar acolhida de ofício. Sentença cassada
. V.V. EMENTA: PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - FEITO APTO A JULGAMENTO - ART. 1.013, § 3º, III, do CPC - REGRA PROCESSUAL - APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Nos termos do que prevê o art. 1.013, § 3º, II, do CPC, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 2. Em face da permissão legal e estando o feito apto a julgamento, deve o pedido inicial não apreciado pelo magistrado a quo ser julgado pela Câmara julgadora.

(TJ-MG - AC: 10000170301998002 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. DECISÃO EXTRA PETITA. É extra petita a sentença que aprecia pedido e causa de pedir diversos do formulado na inicial e com fundamento a respeito de parte sequer indicada pela parte autora. A ação deve ser examinada com estrita observância aos limites em que foi apresentada, sua causa de pedir e pedidos, considerando, ainda, o sujeito passivo indicado. Situação dos autos em que a sentença extinguiu o processo por ilegitimidade passiva com fundamento a respeito de parte e causa de pedir sequer indicados na inicial
. A sentença extra petita, decorrente de evidente error in procedendo, resta cominada de nulidade absoluta, devendo ser devolvida ao juízo a quo para o devido julgamento da controvérsia. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PREJUDICADO.

(TJ-RS - AC: 02814527720198217000 CANOAS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifei).

Assim, diante da inobservância do princípio da congruência e limites dos fatos, fundamentos e pedidos suscitados pelas partes, deve ser declarada a nulidade do julgado, para que outro seja proferido em seu lugar.

Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo
ad quem
acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, para desconstituir a julgado e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2024